Tribunal: TJES
Processo: 0009066-41.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009066-41.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGELIO LUIZ GARCIA

APELADO: CASYO PESTANA SOUZA

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E USUCAPIÃO. CONEXÃO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou procedente o pedido em Ação Reivindicatória movida por Casyo Pestana Souza, reconhecendo o direito de propriedade do autor e determinando a imissão na posse do imóvel. O apelante alega cerceamento de defesa, omissão de documentos anexados aos autos apenas após a sentença e nulidade processual em razão de conexão com Ação de Usucapião n. 0018621-43.2020.8.08.0035, que deveria ter sido julgada conjuntamente para evitar decisões conflitantes. Pleiteia a anulação da sentença e o julgamento conjunto das demandas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da usucapião como meio de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela juntada tardia de petitório da parte apelante protocolada em momento anterior à sentença; (ii) avaliar a necessidade de julgamento conjunto da Ação Reivindicatória e da Ação de Usucapião em razão da conexão entre as causas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a conexão entre a Ação Reivindicatória e a Ação de Usucapião, reconhecida por decisão anterior que determinou o apensamento dos processos, impondo-se o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes sobre o mesmo imóvel.

4. A conexão, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, visa assegurar uniformidade nas decisões e segurança jurídica, especialmente quando as ações tratam de direitos materiais relacionados ao domínio e à posse sobre o mesmo bem.

5 .O julgamento isolado de ações conexas que compartilham causa de pedir ou pedido comum pode comprometer a coerência das decisões judiciais e prejudicar a economia processual.

6. A decisão singular sem observar a conexão gera risco de soluções contraditórias, especialmente quando se trata de ações reivindicatória e de usucapião, que envolvem, respectivamente, o domínio e a posse sobre o mesmo imóvel.

7. A sentença recorrida deve ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem para que as ações sejam julgadas conjuntamente, conforme determinado em decisão anterior proferida pelo próprio juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A conexão entre ações reivindicatória e de usucapião que tratam do mesmo bem impõe o julgamento conjunto para evitar decisões contraditórias e assegurar a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, §§ 1º e 3º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: CC 55584/SC, Rel. Min. Luiz Fux, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009; TJ-ES, Apelação Cível n. 0022233-57.2018.8.08.0035; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000045-93.2019.8.11.0048; TJ-MG - AC: 10000210795092001 MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ROGELIO LUIZ GARCIA
com vistas à anulação de sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada por
CASYO PESTANA SOUZA
, julgou procedente o pedido exordial para reconhecer o direito de propriedade do requerente, em relação à área invadida pelo requerido, imitindo-o na posse do imóvel.

Em suas razões recursais,
ROGÉRIO LUIZ GARCIA
sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da omissão quanto a petições protocoladas anteriormente à sentença, mas somente anexadas aos autos posteriormente, causando-lhe prejuízo. Argumentou que o ato cartorário irregular de anexação tardia dessas peças configurou nulidade processual, conforme artigos 276 e 277 do CPC, pois comprometeu a apreciação adequada das provas e argumentos. Além disso, aduziu que o processo em questão estava conexo ao de número 0018621-43.2020.8.08.0035, referente à ação de usucapião, que deveria ter sido julgado conjuntamente com a presente demanda reivindicatória, para evitar decisões conflitantes.

O apelante argumentou ainda que a usucapião deveria ser reconhecida como meio de defesa, uma vez que detém a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 1989, com justo título e animus domini. Ressaltou que a escritura pública apresentada no processo de usucapião não apresenta as falhas apontadas pelo juízo, o que sanaria as questões de validade documental e tornaria válida a sua posse.

Ao final, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e que o processo aguarde o julgamento da ação de usucapião em trâmite, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a usucapião como defesa e negado provimento ao pedido autoral.

Apesar de ter sido intimado, a parte contrária não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ROGELIO LUIZ GARCIA
com vistas à anulação de sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada por
CASYO PESTANA SOUZA
, julgou procedente o pedido exordial para reconhecer o direito de propriedade do requerente, em relação à área invadida pelo requerido, imitindo-o na posse do imóvel.

Em suas razões recursais,
ROGÉRIO LUIZ GARCIA
sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da omissão quanto a petições protocoladas anteriormente à sentença, mas somente anexadas aos autos posteriormente, causando-lhe prejuízo. Argumentou que o ato cartorário irregular de anexação tardia dessas peças configurou nulidade processual, conforme artigos 276 e 277 do CPC, pois comprometeu a apreciação adequada das provas e argumentos. Além disso, aduziu que o processo em questão estava conexo ao de número 0018621-43.2020.8.08.0035, referente à ação de usucapião, que deveria ter sido julgado conjuntamente com a presente demanda reivindicatória, para evitar decisões conflitantes.

O apelante argumentou ainda que a usucapião deveria ser reconhecida como meio de defesa, uma vez que detém a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 1989, com justo título e animus domini. Ressaltou que a escritura pública apresentada no processo de usucapião não apresenta as falhas apontadas pelo juízo, o que sanaria as questões de validade documental e tornaria válida a sua posse.

Ao final, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e que o processo aguarde o julgamento da ação de usucapião em trâmite, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a usucapião como defesa e negado provimento ao pedido autoral.

Apesar de ter sido intimado, a parte contrária não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade de sentença arguida pelo recorrente no tocante à necessidade de julgamento conjunto da presente Ação Reivindicatória e a Ação de Usucapião tombada sob o n. 0018621-43.2020.8.08.0035.

Da análise dos autos, verifica-se que, posteriormente ao ajuizamento da Ação Reivindicatória n. 0009066-41.2016.8.08.0035 pela parte ora apelada, foi ajuizada a Ação de Usucapião de n. 0018621-43.2020.8.08.0035 pela parte ora apelante, tendo sido reconhecida a conexão com a presente ação, o que motivou a reunião dos processos, naturalmente para julgamento simultâneo, por meio de decisão lançada à fl. 112 dos autos n. 0018621-43.2020.8.08.0035.

É sabido que a conexão atua como uma regra de modificação de competência, permitindo que causas conexas sejam reunidas para julgamento conjunto, com o objetivo de evitar decisões contraditórias sobre o mesmo caso em disputa, o que poderia gerar significativa insegurança jurídica. Nesse sentido, o instituto encontra-se conceituado no artigo 55 do Código de Processo Civil, conforme se observa:

Art. 55. Reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Ao perfazer uma exegese sobre o referido dispositivo legal, o ilustre processualista Luiz Guilherme Marinoni leciona que:

A conexão é um nexo de semelhança entre duas ou mais causas ou ações. O artigo em comento limita-se a conceituar apenas uma espécie de conexão (conexão própria simples objetiva), não abarcando outros casos de conexão (...) Persiste, no direito brasileiro, a possibilidade de reconhecer-se a conexão fora dos casos do art. 103, CPC. Já se decidiu que "a conceituação legal admite certo grau de maleabilidade no exame dos casos concretos pelo juiz, à luz do critério da utilidade da reunião dos processos como forma de evitar a coexistência de decisões judiciais inconciliáveis sob o ponto de vista prático". (grifo nosso) (in Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, RT, São Paulo, 1ª ed., p. 163)

Ao tratar do tema, o processualista Fredie Didier Júnior observa que, apesar da variedade de teorias existentes sobre o assunto, é aceita, tanto na prática quanto na jurisprudência, a teoria materialista, ensinando que:

Causas são conexas quando decidem mesma relação de direito material, ainda que sob enfoques diversos. É a teoria adotada por Olavo Oliveira Neto. A consequência processual do fenômeno é a garantia de julgamentos uniformes e a economia processual. Se são conexas as causas que derivam de uma mesma relação jurídica material, então é conseqüência do vínculo de conexão que os julgados sejam uniformes. (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 8ª ed., Juspodivm, 2007, p. 125)

Todavia, no caso concreto, o Magistrado
a quo
omitiu-se quanto ao julgamento do feito conexo (Ação de Usucapião).

Dessa forma, com a devida vênia, uma vez reconhecida a conexão entre as ações, e tendo sido, inclusive, determinado o apensamento de ambas, era indispensável que os processos fossem julgados conjuntamente, o que, entretanto, não ocorreu no presente caso.

Sobre o ponto, colha-se a afirmação realizada pelo Ministro Luiz Fux:

"A conseqüência jurídico-processual mais expressiva da conexão, malgrado não lhe seja a única, é a imposição de julgamento simultâneo das causas conexas no mesmo processo (simultaneus processus). A razão desta regra deriva do fato de que o julgamento em separado das causas conexas gera o risco de decisões contraditórias, que acarretam grave desprestígio para o Poder Judiciário (FUX, Luiz, Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005, 3ª Ed., p. 188/189)." (CC 55584/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 05/10/2009)

Além disso, é importante considerar que, embora o julgamento isolado de um dos processos conexos não acarrete, necessariamente, a nulidade da decisão, no caso específico, a reunião dos processos mostra-se essencial para assegurar um desfecho justo e coerente. Reitero que essa medida foi solicitada por ambas as partes em diversas ocasiões ao longo da instrução processual.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR VIOLAÇÃO DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Preliminar: a peça recursal é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Ausência de dialeticidade afastada. 2. Mérito: sabe-se que, no âmbito de uma ação reivindicatória, aquele que tem o domínio sobre o bem veicula pretensão dirigida à obtenção de sua posse. Por seu turno, por meio da ação de usucapião, quem exerce a posse sobre o bem veicula pretensão dirigida à aquisição do respectivo domínio. Dessa forma, caso seja julgado procedente o pedido contido na ação de usucapião e, consequentemente, constituído o domínio em nome daquele que atualmente exerce a posse sobre o bem disputado, estará elucidada a questão a respeito da aquisição originária do domínio. 3. Nesta seara, dispõe o art. 55 do CPC que “reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, sendo certa a necessidade de reunião das causas conexas para obter julgamento em conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes para o mesmo caso controvertido, nos termos do art. 58 do mesmo Codex. E, diante do contexto ora delineado, é inegável que o desfecho da ação de usucapião influenciará diretamente no julgamento da presente causa.
4. Embora o julgamento de apenas um dos feitos conexos não induza, necessariamente, à nulidade da decisão, no caso concreto a reunião dos processos faz-se necessária para a obtenção de um desfecho justo e coerente, o que, reafirmo, foi pleiteado por ambas as partes em distintas oportunidades durante a instrução processual. 5. Anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para julgamento conjunto com a ação de usucapião de n. 0031103-62.2016.8.08.0035.
6. Recurso provido, sentença anulada. (TJ-ES, Apelação Cível n. 0022233-57.2018.8.08.0035, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTAS DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 11/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE - PENDÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO - ANTERIOR DECISÃO QUE HAVIA DETERMINADO A CONEXÃO DAS AÇÕES - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, § 3º DO CPC - SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO DAS DEMANDAS – RECURSO PROVIDO. Se na presente ação reivindicatória se busca a proteção possessória com base no domínio e na ação de usucapião (demanda na qual havia sido determinada a conexão), também se busca o reconhecimento do domínio, é circunstância que revela prudente e necessária a aplicação do disposto no artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil.
Revela-se necessária a anulação da sentença da presente ação reivindicatória, a fim de que seja julgada em conjunto com a ação de usucapião, na qual, frisa-se, fora concedida liminar em favor dos apelantes, enquanto a presente sentença recorrida (ação reivindicatória) determinou a imissão de posse em favor do apelado, no prazo de trinta dias, por força da conexão entre ambas.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000045-93.2019.8.11.0048, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - FATOS ALEGADOS DEFENSIVAMENTE - PROVA TESTEMUNHAL - REQUERIMENTO OPORTUNAMENTE FORMULADO PELOS RÉUS - RELEVÂNCIA PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA - ANULAÇÃO DO PROCESSO - CONEXÃO COM USUCAPIÃO - RISCO EVIDENTE DE SOLUÇÕES CONTRADITÓRIAS - REUNIÃO DOS FEITOS PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SIMULTÂNEOS. - Configura ofensa à norma do art. 5º, LV, da Constituição Federal, e cerceamento de defesa, o julgamento de procedência da pretensão inicial, sem a anterior produção de prova oportunamente requerida pelos Demandados, quando importante para a resolução segura da lide -
Havendo conexão entre as causas em que figuram as mesmas partes (Reivindicatória e Usucapião), os processos devem ser reunidos para julgamento simultâneo, quando haja risco de soluções contraditórias.
(TJ-MG - AC: 10000210795092001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

Considerando a anulação da sentença, resta prejudicada a análise dos demais pontos aventados pela parte apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ROGELIO LUIZ GARCIA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, devendo os autos retornar ao Juízo de origem para que a presente ação e a de usucapião tombada sob o n. 0018621-43.2020.8.08.0035 sejam julgadas conjuntamente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar